Tribunal: TJMT
Processo: 1000583-72.2020.8.11.0102
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000583-72.2020.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA MACHADO - CPF: 411.061.649-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTIMO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO – VALOR LIBERADO NA CONTA BANCARIA DA CONTRATANTE - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), não exime a parte demandante de constituir prova mínima da verossimilhança das suas alegações, em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Hipótese em que os autores não se desincumbiram do ônus que lhes incumbia, por expressa disposição legal.

II – Os termos da pactuação são claros, sendo capazes de proporcionar ao contratante perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração, não podendo se eximir da responsabilidade contratual, porquanto inexiste nos autos qualquer elemento probatório para que se possa afirmar que tenha havido vício na vontade de sua parte em contratar o referido empréstimo.

III - Assim, havendo informação contratual de que o valor emprestado foi depositado na conta corrente da parte apelante, competia a ela o ônus de provar não ter recebido a importância questionada.

IV - Nos termos do art. 85 § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA:

Recurso de Apelação Cível, interposto por PEDRO PEREIRA MACHADO, contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c.c Repetição de Indébito e Danos Morais, nº 1000583-72.2020.8.11.0102, ajuizada contra o BANCO PAN S.A., que restou assim consignado:

“Consoante relatado, o autor insurgiu-se, em síntese, em face ao contrato de empréstimo consignado n. 307363191-7, vinculado a seu benefício previdenciário, no valor total de R$ 14.849,50, divididos em 72 parcelas de R$ 427,22, cada uma, o qual, segundo ele, não teria
firmado.

Ocorre que, invertido o ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira, ora ré, instruiu estes autos com farta documentação, a qual se mostra francamente desfavorável ao autor.

Isso porque, analisando-se os elementos informativos que compõem este processo, infere-se que, na verdade, o autor, pessoalmente, firmou o negócio jurídico, tanto que inclusive há similitude entre a rubrica aposta no contrato sub judice (ID. 49302295) e a lançada na procuração ad judicia (ID. 42484818), cujo comprovante de pagamento (ID. 49302296), revela, inclusive, o crédito em conta bancária de sua titularidade, razão pela qual se mostra frágil aparente inexistência de proveito econômico do dinheiro, sob pena de se configurar hipótese de venire contra factum proprium, conduta vedada no ordenamento jurídico.

Nesse contexto, forçoso concluir que a instituição financeira, ré desincumbiu-se do ônus da prova, imposto pelo art. 373, II, do Código de Processo Civil, na medida em que demonstrou, satisfatoriamente, a lisura da contratação, o que afasta o pedido de repetição de indébito.

A esse respeito, com razão ao banco réu, uma vez que a farta prova documental produzida neste feito revela que agiu no exercício regular de seu direito, o que exclui o dever de indenizar.

Resulta, portanto, inexorável a improcedência da pretensão vestibular.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados à inicial. Consequentemente, extingo este processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários sucumbenciais, estes últimos, no percentual de 10%, sobre o valor atualizado da causa, pelo autor, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, com a

ressalva do art. 98, § 3º, do Digesto Procedimental Civil.

Sentença publicada e registrada digitalmente. Intimem-se.”

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou Apelação aduzindo que; (i) não restou demonstrado ter usufruído dos valores do empréstimo (ii) que os documentos de transferência bancaria não possuem o aceite do recorrente; (iii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para que o contrato seja declarado nulo; (iv) requereu a condenação do banco apelado ao pagamento de dano moral e a restituição em dobro do valor pago indevidamente;

Contrarrazões apresentada, pugnando pela manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA:

Como já relatado, recurso de Apelação Cível, interposto por PEDRO PEREIRA MACHADO, contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c.c Repetição de Indébito e Danos Morais, nº 1000583-72.2020.8.11.0102, ajuizada contra o BANCO PAN S.A.

Pois bem.

Com efeito, a parte autora/apelante nega que solicitou contratação do empréstimo.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou o Termo de Adesão com a instituição bancária apelada (folhas digitais 86).

Verifica-se também que consta a rubrica e a assinatura do autor no citado documento, sendo estas idênticas às opostas nos seus documentos pessoais e na procuração outorgada ao seu advogado.

Ademais, os autos estão instruídos com o comprovante do TED, efetuado para a conta corrente da parte ora apelante, junto a Caixa Econômica Federal, agencia 02195, conta corrente 665923.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Assim, havendo indicação expressa de que o valor do empréstimo seria deposita na conta corrente da parte apelante, é evidente que o ônus da prova da suposta inexistência do recebimento é da parte apelante.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – CALÚNIA – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Incumbe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 333, I). 2. Não havendo provas seguras de que o apelado teria, de forma contundente, imputado ao apelante, conduta criminosa, não há falar em pagamento de indenização por danos morais por calúnia, injúria ou difamação”. (Ap 18616/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).

Assim, os termos da pactuação são claros, sendo capazes de proporcionar ao contratante perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração, não podendo se eximir da responsabilidade contratual, porquanto inexiste nos autos qualquer elemento probatório para que se possa afirmar que tenha havido vício na vontade de sua parte em contratar o referido empréstimo.

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85 § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da causa.

No entanto, tal obrigação ficará suspensa, tendo em vista, a parte autora/apelante estar albergada pelos benefícios da assistência judiciária, conforme certidão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022